Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVOGATÓRIA. PROCURAÇÃO. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. IRRETRATABILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. INAUDITA ALTERA PARTS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A ausência de documentos que infirmem as alegações trazidas pela parte agravante, inviabiliza a revogação, em tutela inaudita altera parts, de procuração outorgada com a cláusula de irretratabilidade, irrevogabilidade e isenção de prestação de contas por iniciativa da parte outorgante.
2. Da análise perfunctória que o agravo de instrumento permite e tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória, deve ser mantida a decisão que negou a tutela, até o julgamento do mérito da demanda principal.
3. Recurso conhecido e desprovido.